Tribunal: TJMT
Processo: 0003173-84.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003173-84.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IRACEMA DINARDI PEIXOTO - CPF: 240.981.591-04 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4. Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
IRACEMA DINARDI PEIXOTO
contra a sentença

proferida pelo Juízo da 1
a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

no “
Cumprimento de Sentença no 0003173-84.2016.8.11.0003”
, proposto em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a hipótese de “liquidação zero”, conforme perícia realizada nos autos (id. 162542255).

Irresignada, a servidora pública estadual, ora apelante, sustenta que a sentença merece reforma sob o fundamento de que a perícia não considerou os quesitos apresentados por ela e se utilizou somente de seus vencimentos base, obtendo a média aritmética errada e prejudicando o resultado de tal prova.

Prossegue aduzindo que
“
os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma pode servir como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversas. Quanto à alegação de que houve a reestruturação da carreira decorrente da Lei Complementar n.o 050/1998 e, por isso, não teria a Recorrente direito a tais diferenças, o Recorrido, não comprova que, na reestruturação, houve incorporação de qualquer índice que fosse, a título de URV, nas remunerações dos servidores públicos”.
(id.16242256)

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida.

O apelado apresentou contrarrazões rechaçando as alegações aventadas no recurso (id. 16242257).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
IRACEMA DINARDI PEIXOTO
contra a
sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ela ofertado em desfavor do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que os cálculos relativos à defasagem salarial resultaram em “liquidação zero”.

A matéria em pauta refere-se à liquidação de sentença promovida pela apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso visando a apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professor de Educação Básica – Referência: C006, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

Insta consignar que, em 15/12/2020, em grau recursal
, houve o provimento
do Recurso de Apelação no
0003173-84.2016.8.11.0003

para:

“(...) reformar a sentença e, de corolário, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento. Devendo, ainda, que seja realizada nova perícia contábil, sendo observada as vantagens e indenizações percebidas pela servidora.

Certificado o trânsito em julgado, remeta-se os autos à Comarca de origem para as providencias cabíveis”.
(id.111817490)

Recebido o pedido de liquidação e cumprimento do citado acórdão, foi então elaborado novo laudo pericial, em obediência à decisão recursal (id. 162540991).

Após a nova perícia técnica, o magistrado
a quo
proferiu decisão extintiva, nos seguintes termos:

“Nesse contexto, a despeito da inconformidade da parte autora com o resultado da perícia contábil, a requerente não apontou elementos suficientes para desconstituir o laudo pericial em questão, sendo que o cálculo foi elaborado de acordo com a metodologia estabelecida na Lei no 8.880/94.

Portanto, os documentos corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

De outro norte, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.

(...)

Importante frisar que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, considerando que a sentença determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração da servidora, bem como do índice, acaso constatado.

A liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente se resolvendo a obrigação.

(...)

O acordão determinou que os honorários advocatícios fossem definidos na fase de liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, do CPC (id. 48944747).

Ocorre que, conforme acima fundamentado, na fase de liquidação de sentença apurou-se a inexistência de diferenças a serem pagas. Logo, não há lugar para a execução da verba honorária, considerando que esta foi condicionada ao montante da condenação principal, que no caso, é zero.

Com efeito, sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos consectários da condenação.

De igual forma, não cabe arbitramento de honorários na liquidação de sentença, pois o §1o do artigo 85 do CPC, prevê que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Diante disso, a interpretação que se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva.

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, conforme perícia realizada nos autos. P.R.I.C”. (id.162542255)

Irresignada com o reconhecimento do instituto da “liquidação zero”, a parte apelante pleiteia novamente a reforma do julgado ao fundamento de que os cálculos realizados na perícia, relativos à defasagem salarial em decorrência da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV,
não considerou os quesitos apresentados por ela.

É sabido que no cumprimento de sentença de demandas semelhantes a dos autos devem ser analisados todos os quesitos para averiguação, de forma individualizada, da existência ou não da suposta defasagem remuneratória em razão da conversão da URV.

Sobre a questão da liquidação zero nas demandas em que se pleiteia o direito à recomposição salarial
tanto a
jurisprudência dos tribunais de superposição como esta Corte entendem que é imprescindível para o deslinde da causa que a eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

C
onsigna-se que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE n. 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

Em outras palavras, anotada a inadmissível compensação, ou abatimento, em razão de aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do prejuízo sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em liquidação, ocasião em que é possível a verificação de eventual lei local de reestruturação remuneratória que tenha promovido incorporação do índice calculado.

Assim, ante o julgado pelo STF no RE n. 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei n. 8.880/1994, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV.

Nessa quadra, o direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal, conforme definido no julgamento da citada repercussão geral, que fixou as seguintes teses:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Destarte, na fase de liquidação de sentença há necessidade de realização da prova pericial, conforme a decisão transitada em julgado, oportunidade na qual a eventual defasagem será aferida, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação de sentença por arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)
recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)
comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e

c)
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu
, o magistrado determinou uma nova perícia para realizar a liquidação por arbitramento, sendo nomeado perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça e juntadas aos autos toda a legislação e documentação pertinentes à demanda.
(id.162540991)

Posteriormente, o magistrado analisou, ponto a ponto, as alegações, a perícia e a legislação, chegando à conclusão de que não há valores a serem pagos à apelante.

Importante consignar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em tela, que trata de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), apenas fornecer dados técnicos, considerando o dano eventualmente ocorrido e o quanto decidido na sentença sob liquidação, e ao Juiz, por sua vez, valorar esta prova ao lado das demais.

De toda forma, o laudo
pericial, no caso concreto, concluiu que:

“(...)Pelos critérios determinados no julgamento do recurso de apelação da autora o TJ/MT mandou incluir nos cálculos as vantagens pessoais, também em conformidade com a Lei no 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor da remuneração devida a partir de março/94 era de R$ 143,47;

b) Em Julho foi pago R$ 138,65, portanto, abaixo do devido em R$ 4,81;

c) Em Agosto foi pago R$ 140,58, portanto, abaixo do devido em R$ 2,89;

d) A partir de Setembro/94, as remunerações pagas à autora foram acima do valor devido, portanto, não é devida nenhuma diferença em favor da autora (...)”.
(id.16240991)

Ora, considerando o caderno processual, notadamente as provas colacionadas aos autos, o caso é de desprovimento da apelação.

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas a estipular um método para a conversão da moeda; logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme o artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória.

Este, todavia, como já mencionado, não é o caso dos autos, pois ficou comprovado que a servidora não teve perdas salariais, uma vez que
“a
partir de Setembro/94, as remunerações pagas à autora foram acima do valor devido”
.

Portanto, a apelante não está abrangida pela decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria e, consequentemente, à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei n. 8.880/94, conforme pontuado na sentença.

Vejamos a tabela de cálculos apresentada:

Processo

no:

0003173-
84.2016.8.11.0003

Requerente:

Cargo

efetivo:

IRACEMA

DINARDI

PEIXOTO

3441-PROFESSOR

EDUCAÇÃO

BÁSICA

Exercício:

21.03.1980

CÁLCULOS

DE

CONVERSÃO

PELO

VALOR

DA

URV

NO

ÚLTIMO

DIA

DO

MÊS

Período

Venc.

Prof.

Gratificação

Adicional

Dif.

Adic.

Total

da

URV

último

dia

Quantidade

URV

mês/ano

Efet.

Tran.

Magistério

Tempo

Serviço

Tempo

Serviço

Remuneração

mês

referência

Convertidas

nov/93

26.337,80

3.647,60

7.374,58

37.359,98

238,32

156,76

dez/93

31.098,40

4.306,90

8.707,55

302,10

44.414,95

327,90

135,45

jan/94

37.056,80

5.132,10

10.375,90

52.564,80

458,16

114,73

fev/94

63.930,40

9.648,34

17.900,51

91.479,25

637,64

143,47

Total

em

URV

550,41

Média

conforme

Lei

8.880

em

quantidades

de
URV

137,60

Média

aritmética

conf.

§

2o

do

art.

22

da

Lei

8.880/94

(Valor

devido

a

partir

Março/94)

143,47

Período

Venc.

Prof.

Compl.

Adicional

Dif.

Conv.

Total

da

URV

último

dia

Valor

em

mês/ano

Efet.

Tran.

Constituciona

l

Tempo

Serviço

MP-482

URV

Remuneração

mês

referência

REAIS

mar/94

100.816,40

15.654,75

28.228,59

144.699,74

931,05

R$

155,42

abr/94

134.268,20

20.849,10

37.595,09

7.811,46

200.523,85

1.323,92

R$

151,46

mai/94

184.378,40

28.630,20

51.625,95

19.258,58

283.893,13

1.908,68

R$

148,74

jun/94

R$

96,60

R$

15,00

R$

27,05

R$

10,56

R$

149,21

R$

149,21

jul/94

R$

96,60

R$

15,00

R$

27,05

R$

138,65

R$

138,65

ago/94

R$

96,60

R$

15,00

R$

28,98

R$

140,58

R$

140,58

set/94

R$

125,60

R$

19,40

R$

37,68

R$

182,68

R$

182,68

out/94

R$

125,60

R$

19,40

R$

37,68

R$

182,68

R$

182,68

nov/94

R$

173,00

R$

20,60

R$

58,08

R$

251,68

R$

251,68

dez/94

R$

173,00

R$

20,60

R$

58,08

R$

251,68

R$

251,68

Em análise ao laudo pericial, verifica-se que, ao proceder à apuração, o perito considerou os “proventos”, as vantagens pessoais e o salário-família percebidos pela servidora, estando, portanto, em consonântica com o disposto no artigo 22, §3o, da Lei n. 8.880/1994, que estabelece:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...].
[destaques desta transcrição]

De outro modo, é sabido que o direito à recomposição salarial será devido se, na liquidação da sentença por arbitramento, for verificada a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

No caso, o magistrado entendeu que ficou comprovada, nos autos, a recomposição salarial e, de fato, esta realmente ocorreu, conforme se colhe da análise da Lei estadual n. 6.528/1994 e do laudo apresentado.

Esta documentação, vale dizer, já vem sendo reconhecida em outros feitos como prova de que o ente estatal efetuou a recomposição salarial dos seus servidores.

Inclusive, debruçando-se sobre o tema, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 10, referente à matéria,
in verbis
:

SÚMULA 10:
“Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito da diferença ou implantação de valores de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994”.

Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda, até mesmo porque, com a edição da legislação do ente público estadual reestruturando os seus quadros funcionais, resta demonstrada a ocorrência da liquidação zero (aquela em que não há o que pagar a título de
“quantum debeatur”
)
,
situação essa que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela Administração Pública
.

Em situações como a dos autos, Cândido Rangel Dinamarco ensina que
“o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo
em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos
; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos” (DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

Posto isso, se agora, na fase de cumprimento da sentença, constatou-se, por meio da perícia técnica contábil, a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/1994, não resta alternativa senão reconhecer o que se denomina
“
liquidação zero”,

devendo o feito ser extinto e arquivado.

A propósito, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – INVIABILIDADE – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

2. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.

(N.U 0001461-30.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida.

2. Recurso desprovido. (N.U 0006963-13.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/12/2021, publicado no DJE 09/12/2021).

E de outro Tribunal Pátrio:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITUVERAVA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTO EM URV, NA FORMA DA Lei No 8.880/94. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA APURADA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE QUE NÃO RESULTOU EM PERDAS SALARIAIS AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (TJ/SP. APELAÇÃO N. 0003589-53.2016.8.26.0288; AQC. 11883215. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. Rel. DES. LUIZ FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, JUG. 03.10.2018)

Por essas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso ora apreciado, confirmando a r. sentença proferida na fase da liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023